Tribunal: TJDFT
Processo: 0741579-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. IDOSA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. VALOR. ALTERAÇÃO SITUAÇÃO FINANCEIRA. PENHORA DE SALÁRIO EM OUTROS AUTOS. DÍVIDA DE RESPONSABILIDADE DA ALIMENTANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar, diferentemente do dever de sustento, não decorre do poder familiar, mas pode subsistir com fundamento no dever de mútua assistência e de solidariedade diante da relação de parentesco entre alimentante e alimentado, desde que comprovada a impossibilidade de mantença deste, pois a presunção de necessidade passa a ser relativa.
2. As circunstâncias do caso em exame demonstram a alteração da situação financeira do alimentante, ante a penhora de 10% de seus rendimentos em razão de dívida locatícia referente à inadimplência da alimentante, restando autorizada a redução do valor previamente estabelecido a título de prestação alimentícia.
3. Apelação conhecida e não provida.